Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700839-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINHA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURINHA SOARES DOS SANTOS contra a decisão de ID 182514819 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que apresentou prova documental da hipossuficiência econômica; que suas despesas comprometem toda a sua renda mensal; que possui empréstimos consignados que reduzem sua renda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 54901194, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 54923777. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, o contracheque de ID 177442455 – p. 12 (autos de origem) demonstra o recebimento de remuneração mensal bruta de R$ 8.547,85, acima do patamar mencionado. Ademais, intimada para apresentar extratos bancários, a parte agravante deixou de juntar a mencionada documentação. A parte agravante alega que há despesas e empréstimos que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora